Tribunal: TJDFT
Processo: 0736473-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736473-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA LOBO CEZAR AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, COMPACTA PROMOTORA DE CREDITOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CINTIA LOBO CEZAR em face da decisão proferida nos autos n 0736684-73.2021.8.07.0001, em curso perante a 13a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para cessação de descontos realizados pelos réus no contracheque da agravante. Narra que recebeu ligação da COMPACTA, alegando ser correspondente do BANCO MERCANTIL e oferendo proposta de quitação de contrato junto ao BANCO DAYCOVAL. Afirma que deixou claro junto a agravada o desinteresse em realizar novo empréstimo, no entanto, as rés/agravadas realizaram empréstimo de R$ 20.808,71, com descontos mensais de R$ 490,06, até maio de 2027. Afirma que o valor do empréstimo foi integralmente repassado a COMPACTA, que embora tenha se comprometido a devolver o valor das parcelas até regularização do empréstimo junto ao BANCO MERCANTIL, não atende mais suas ligações e não a responde por nenhum outro canal. Assevera o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência, tais como probabilidade do direito, com a comprovação dos descontos em seu contracheque; perigo da demora, tendo em vista que o “falso empréstimo” ocasionou redução drástica em sua renda, razão pela qual faz-se necessária a interrupção. Alega ainda inocorrência de irreversibilidade da medida, pois a improcedência do processo, não impossibilitará a realização de posteriores descontos. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “(...) requer: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido. b) Seja deferida a Antecipação de Tutela da pretensão recursal, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de suspender os efeitos da Decisão de primeiro grau, e conceder o impedimento do desconto indevido do valor de R$ 490,06 feito na conta corrente da agravante, até o final deste processo; c) Seja dado provimento ao presente recurso, reformando definitivamente a r. Decisão agravada, deferindo o impedimento do desconto do valor de R$ 490,06 feito por um empréstimo ilícito, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos, determinando ao Juízo a quo a análise dos pedidos formulados na inicial, principalmente da tutela pretendida e o prosseguimento do feito, nos termos da Lei, confirmando a tutela antecipada.” A decisão impugnada foi assim lançada: “1. A autora requer, em tutela de urgência, a suspensão de descontos em seu contracheque, até solução final da lide, ao argumento de que não contratou o empréstimo. Requer, ao final, a declaração de inexistência de débito. Analisados os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito. Com efeito, a autora afirma que só aceitou firmar o documento pois lhe 'garantiram' que não se tratava de um empréstimo. Ocorre que o contrato por ela celebrado contem, em letras destacadas, a expressão 'EMPRÉSTIMO CONSIGNADO' e, ainda, a própria autora aparece em fotografia, com a versão assinada do referido documento. Assim, não se vislumbra a probabilidade de o débito não existir. A questão relativa ao cometimento de fraude ou, ainda, descumprimento do contrato não se confunde com a existência/inexistência. Por outro vértice, ainda que se analisassem tais questões de fraude ou eventual inadimplemento, elas demandariam a produção de outras provas, pois aquelas existentes nos autos não permitem o convencimento neste momento processual. Com efeito, não há nos autos elementos acerca das tratativas prévias, a fim de verificar qual era a vontade real das partes no momento da contratação. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 12:58:18. VANESSA MARIA TREVISAN Juíza de Direito” Preparo recolhido (Id 30716996/30716997). É o relatório. Decido. A decisão da Juíza de origem encontra-se devidamente fundamentada e baseada em provas apresentadas no processo. Os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para comprovar eventual fraude alegada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2021